Tribunal: TJDFT
Processo: 0731347-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA CUJOS FUNDAMENTOS NÃO SÃO IMPUGNADOS. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE QUIOSQUE. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO DO ARRENDANTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DA ARRENDATÁRIA NA POSSE DO BEM. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil
II. Não se conhece da apelação na parte em que não impugna os fundamentos do capítulo da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
III. Se não se controverte sobre a existência da contraprestação pelo arrendamento, o pagamento respectivo representa fato extintivo que se insere na órbita probatória do arrendatário, a teor do que estabelecem os artigos 319 e 320 do Código Civil, e o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. O inadimplemento do arrendatário autoriza a resolução do contrato de arrendamento e a reintegração do arrendador na posse do bem arrendado, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
V. Deve ser mantida a indenização dos danos materiais que, além de incontroversos devido à falta de impugnação específica (CPC, arts. 341 e 374, III), restaram devidamente demonstrados.
VI. Recurso conhecido em parte e desprovido.